Tribunal: TJSP
Processo: 2341168-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer c/c pedido de dano moral com pedido de tutela provisória de urgência – Insurgência em face de decisão que deferiu novo pedido de liminar, para determinar a suspensão até o julgamento de mérito, ou, até a superveniência de fato novo, que motive nova decisão, de eventos por parte do requerido no imóvel objeto da presente controvérsia,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer c/c pedido de dano moral com pedido de tutela provisória de urgência – Insurgência em face de decisão que deferiu novo pedido de liminar, para determinar a suspensão até o julgamento de mérito, ou, até a superveniência de fato novo, que motive nova decisão, de eventos por parte do requerido no imóvel objeto da presente controvérsia, inclusive dos eventos a serem realizados nos dias 08, 09 e 10 de novembro deste ano, sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) por evento realizado em contrariedade à determinação judicial – Improcedência do inconformismo - Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela pretendida - Tutela provisória que não exige juízo de certeza, mas elementos comprobatórios da probabilidade do direito reclamado - Vídeos apresentados que comprovam a emissão de sons excessivamente perturbadores, muito acima do tolerável em qualquer circunstância - Boletim de ocorrência noticiando a existência de imbróglio entre as partes em virtude do barulho - Uso anormal da propriedade - Inteligência do artigo 1277 CC - Medida reversível – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.